Tribunal: TJPA
Processo: 0055189-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055189-49.2012.8.14.0301

APELANTE: IZAM NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELO AUTOR/APELANTE. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE JUNTADA DO TERMO CONTRATUAL PELO RÉU/APELADO. PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO E NÃO CUMPRIDA PELO REQUERIDO. INVIÁVEL O JULGAMENTO DA LIDE SEM A ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, decisão foi proferida sem a juntada dos dados específicos do contrato cuja revisão é postulada, impossibilitando a análise de eventuais ilegalidades.

2. Desconstituição da sentença que se impõe.

3. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZAM NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo apelante

em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
em razão do

inconformismo com sentença (ID. 14480381) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (Id. 14480382),

o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas requeridas. No mérito, argumenta, em suma, a abusividade na cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios.

Contrarrazões no ID. 14480386, pugnando pelo improvimento recursal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da revisional ajuizada por
IZAM NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Pois bem.

Inicialmente, verifico a impossibilidade de julgamento da lide ante a ausência do Contrato de financiamento questionado pelo autor.

Com efeito, a parte autora ajuizou a presente ação a fim de revisar os encargos alegadamente abusivos cobrados pela instituição financeira, requerendo expressamente em sua inicial a inversão do ônus da prova e exibição do instrumento contratual pela instituição financeira (ID. 14480348, fl. 5, item “D” dos pedidos).

Verifico, ainda, que a inversão do ônus da prova foi deferida na decisão de ID. 14480353, fl. 1, e determinado ao banco a apresentação do contrato nos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Observo que o banco apresentou sua contestação (ID. 14480354, fls. 5 e ss), contudo, deixou de apresentar o contrato e sequer justificou o não atendimento da determinação judicial.

Nesse contexto, para o exame das alegadas abusividades contratuais, faz-se necessário a produção de prova documental mínima, ordenando à instituição financeira a juntada do contrato objeto da lide, conforme postulado na exordial pelo autor/apelante, o que, apesar de determinado pelo juízo, não foi cumprido pelo requerido/apelado, não havendo, assim, elementos suficientes nos autos para o exame dos pedidos postos na inicial.

Assim,
a sentença de improcedência exarada sem a análise do contrato

deve ser reformada
, pois o juízo de origem não possui meios de verificar a alegada abusividade praticada pela instituição financeira, sem, contudo, analisar as cláusulas contratuais.

Deste modo, a lide não se mostra passível de julgamento ante a ausência de contrato nos autos.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003731-97.2015.8.14.0006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. (TJ-PA 00031483720148140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004796-18.2015.814.0301 APELANTE: SEMASA-INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito. 1.1. Questões relativas a encargos, taxas e demais consectários que se mostraram controversas. 1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da sentença é medida que se impõe.” (APELAÇÃO CÍVEL 8159104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS DISCUTIDAS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 285-A DO CPC/73. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELO AUTOR. PEDIDO EXPRESSO DE INVERSO DO ÔNUS DA PROVA E DE JUNTADA DO TERMO CONTRATUAL PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00115603720128140006 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC. A ausência do contrato cujas cláusulas pretende a parte autora revisar, inviabiliza o julgamento antecipado com base no art. 285-A do CPC, impondo-se a desconstituição da sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA (Apelação Cível nº 70065948259, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Júnior, julgado em 26/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE ACORDO COM O ART. 285-A DO CPC. Imprescindibilidade de produção probatória, mediante a juntada dos contratos objetos da revisão, para análise das cláusulas contratuais, diante das ilegalidades arguidas na inicial. Desconstituição da sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, "EX OFFICIO". APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70054804786, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/06/2013).

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA/ PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.030900-0

APELANTE: AERCIO LIMA RABELO

APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AÇO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 285-A, DO CPC. AUSÊNCIA DO CONTRATO.

I - No caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 285-A, do CPC. A decisão foi proferida sem a juntada dos dados específicos do contrato cuja revisão é postulada, impossibilitando a análise de eventuais ilegalidades.

II - A Sentença de improcedência proferida com fulcro no art. 285-A do CPC deve estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal local e dos Tribunais Superiores.

III - Desconstituição da sentença que se impõe.

IV - RECURSO PROVIDO.

(2015.03225330-63, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgo Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-11, Publicado em 2015-09-11).

Nessa esteira de raciocínio, observo que o juízo de origem não analisou o contrato objeto da lide, porque ele não foi acostado aos autos por nenhuma das partes, apesar de ter sido determinada tal providência ao requerido/apelado.

Assim, a sentença de improcedência exarada sem a análise efetiva do contrato deve ser anulada, pois o juízo de origem não possui meios de verificar a alegada abusividade praticada pela instituição financeira, sem analisar as cláusulas contratuais.

Portanto, no caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, por ausência de documento essencial nos autos, e outra solução não há senão a desconstituição da sentença, porquanto não atendidos os pressupostos do artigo 355 do CPC/2015.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito,
com intimação do réu para apresentar o contrato de empréstimo em discussão
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024